Tribunal: TJMMG
Processo: 0002357-93.2018.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados -art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
- “A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).
- Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo.
- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0002357-93.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/12/2022 Publicação: 12/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados –art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). - “A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). - Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Arnaldo Rodrigues e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, em rejeitá-los. RELATÓRIO Arnaldo Rodrigues opõe embargos de declaração contra acórdão prolatado por esta colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso para manter a condenação pela prática do delito de desacato (art. 298 do CPM), com pena fixada em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem concessão do sursis, em razão da vedação do inciso II, alínea “a”, do art. 617 do Código de Processo Penal Militar – evento 52 – ACOR1. Em suas razões recursais, a defesa suscitou a existência de contradição concernente no fundamento do acórdão, que se utilizou somente do conteúdo do laudo pericial realizado pela PMMG, afastando o parecer do médico psiquiátrico do ora embargante. Afirmou que, de um lado, há o parecer da administração pública JCS/PMMG, no qual se registrou não haver redução de capacidade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO entendimento dos fatos do ora embargante, em confronto com o parecer médico, no qual se registrou haver a redução do entendimento do caráter ilícito do fato por parte dele. Aduziu que, para assegurar a ampla defesa do ora embargante, pugnava para que este Tribunal se dignasse em converter os autos em diligência com o fim de determinar uma terceira via de perícia médica para sanar a dúvida ou contradição no presente julgado. Ao final, requereu que sejam recebidos os presentes embargos e, ao final, sejam julgados com fim de sanar a contradição, cassando-se, neste momento, o acórdão em questão, ou, senão assim, que sejam recebidos como meio de prequestionar a matéria para viabilizar eventuais recursos em instância superior. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso porque é tempestivo, sendo cabível à espécie. Como se sabe, para a interposição de quaisquer recursos, observar-se-ão os critérios estabelecidos em lei. No caso, por se tratar o presente recurso de embargos de declaração em matéria criminal, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). À vista do referido preceito legal, não vejo como acolher os presentes embargos de declaração, porque não vislumbro a existência de contradição alegada pelo embargante. A defesa sustenta a existência de uma suposta contradição quanto ao fundamento adotado pelo relator no que tange dar credibilidade à perícia realizada pela Junta Central de Saúde da Polícia Militar em detrimento do parecer médico psiquiátrico que procedia ao atendimento do embargante. Como se sabe, a contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela possível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Dessa forma, não se pode arguir a existência de uma suposta contradição com parâmetros externos à decisão embargada. Nesse sentido, tem-se a remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1898749/AP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. 2. A respeito das alegações trazidas pelo embargante, ficou consignado no acórdão ora embargado que o direito ao silêncio e o de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos. 3. Ficou decidido, portanto, que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro. 4. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). 5. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 4º, § 16, II, DA LEI 12.850, DE 2013, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.954, DE 2019. IMPROCEDÊNCIA. 1. "A contradição que autoriza a interposição de embargos declaratórios é a que se aninha na estrutura da própria decisão embargada, entre a fundamentação e o dispositivo". (STF, AR 1535-ED/SP). Hipótese em que inexiste contradição "entre [as] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO proposições do próprio julgado" (STJ, EDcl no REsp 1602681/ES) ou entre "a fundamentação e o dispositivo da própria decisão embargada". (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1114315/SP). 2. Alegação de ofensa ao art. 4º, § 16, II, da Lei 12.850, de 2013, na redação dada pela Lei 13.954, de 2019 (o chamado "Pacote Anticrime"). Caso em que ficou demonstrado, no acórdão em que recebida denúncia e no acórdão ora embargado, que "a denúncia lastreou-se, para além do conteúdo das colaborações premiadas [...], em numerosos outros elementos de corroboração, colhidos na execução de diversas medidas cautelares, como busca e apreensão e quebras de sigilo bancário, telemático e telefônico." Consequente improcedência da alegação de ofensa ao art. 4º, § 16, II, da Lei 12.850, na redação dada pela Lei 13.954. 3. Embargos de declaração em embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg na APn n. 897/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 1/6/2022.) No meu modesto entendimento, o embargante se insurge quanto às razões de convencimento expressas no r. acórdão desta Câmara, divergindo do posicionamento adotado quanto à interpretação da prova e não contra uma suposta contradição. Com essas considerações, não vislumbro a contradição suscitada pela defesa do embargante na forma prevista no art. 542 do CPPM, razão pela qual conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de dezembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator